Tribunal: TJDFT
Processo: 0742367-60.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-20
Data de publicação: 2023-05-17

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CONSULTA DE BENS PELOS SISTEMAS RENAJUD E INFOJUD. DECISÃO REFORMADA.
1. No processo de execução, o juiz deve não somente determinar a prática de atos constritivos, mas também auxiliar a parte quando sua intervenção for necessária.
2. No caso concreto, várias diligências já foram realizadas para encontrar bens penhoráveis, sem o êxito esperado. Foi requerida nova pesquisa de bens pelos sistemas Renajud e Infojud, o que foi indeferido. Lado outro, o exequente demonstrou que tem se empenhado para localizar bens do executado, sem o sucesso esperado.
3. Agravo de Instrumento conhecido e provido. Unânime.